Tribunal: TJMT
Processo: 0023044-83.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023044-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILMA CORREA RODER - CPF: 026.857.328-02 (APELADO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELADO), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO COM O ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
.

1-
Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio devolutivo, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo. No caso, ao ajuizar a Ação de Cobrança, o Apelante
requereu a condenação dos Apelados ao pagamento da importância devidamente atualizada, acrescida de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. Todavia, em grau de recurso pede a reforma da sentença a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito. Inovação recursal configurada, pedido não conhecido.

2- De acordo com o artigo 405 do Código Civil os juros de mora devem incidir desde a citação. Pleito acolhido a fim de que sobre a importância devida incida, além da correção monetária, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0023044-83.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
João
Roder Junior
,
Wilma Corrêa Roder
,
Marcos Antônio Roder
e
Gilmara Senger Ribas
.

Os pedidos formulados pela instituição financeira foram acolhidos e os Apelados condenados ao pagamento de R$ 146.748,50 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),
“devidamente atualizados a partir da citação válida.”

Os Recorridos também foram compelidos a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a contar do ajuizamento da demanda.

Em resumo, o Apelante alega que embora haja divergência jurisprudencial quanto ao tema, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Subsidiariamente, requer que sobre o valor da condenação incida, além da correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Contrarrazões no Id. 55164956.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020